Tribunal: TJES
Processo: 5002440-55.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002440-55.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA ARAUJO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002440-55.2023.8.08.0008

RECORRENTE: MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA ARAUJO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pela declaração de nulidade da contratação temporária estabelecida entre as partes, objetivando a condenação do réu ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas.

A sentença entendeu pela ausência de nulidade dos contratos temporários, julgando improcedentes os pedidos autorais.

A recorrente argumenta pela nulidade da contratação temporária, em decorrência de sucessivas renovações, superiores ao período de 12 meses estipulado na Lei Municipal n° 014/2009, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento dos valores devidos à título de FGTS.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015 e no município na Lei n° 014/2009.

Assim sendo, entendo que as contratações da recorrente foram legais, uma vez que atenderam a necessidades temporárias, considerando ausência de sucessivas prorrogações e longa duração, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Ademais, em que pese a demandante sustenta que a prestação do serviço se deu de forma sucessiva e ininterrupta, verifico, nos documentos acostados aos ID’s 27948442, 27948443, 27948444, 27948445, a ocorrência de interrupção nos anos, 2020 (janeiro) e 2021 (janeiro e fevereiro), portanto, NÃO contínuos, de modo que a prestação de serviço não ocorreu de maneira repetida e sucessiva, não restando evidenciado, ainda, a intenção do Ente em esquivar-se das disposições legais.

Desse modo, concluo que as contratações em lide foram temporárias e de caráter excepcional, para atender o interesse público, pelo que não há de se falar em nulidade contratual.

Por fim, por não existir nulidade no contrato, consequentemente, não há que se falar em dever do Requerido em indenizar a Autora.

Denota-se que as contratações, além de temporárias, foram realizadas em caráter excepcional e visando interesse público, tendo em vista que a prestação de serviço de educação não pode ser interrompida.

Esse é o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de admitir a renovação de contratos temporários por períodos de 2 (dois) a 3 (três) anos:

PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGAL. OS CONTRATOS DE TRABALHO NÃO FORAM CONTÍNUOS E ININTERRUPTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF, NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-ES - RI: 00007756320188080041, Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2023, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - 4ª TURMA).

Ante o exposto, evidente que as contratações foram temporárias e realizadas na excepcionalidade do interesse público, não havendo em se falar em nulidade, tampouco em violação ao princípio do concurso público, tendo em vista que estão de acordo com o texto constitucional.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)